Tribunal: TJDFT
Processo: 0717700-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717700-44.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUSENTE IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. CONDENAÇÃO PRINCIPAL. HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. EXCLUSÃO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de retificação dos requisitórios, sob o fundamento de que os valores devidos estão em consonância com aqueles apresentados pelo credor na inicial do cumprimento de sentença. 2. De acordo com o §1o do art. 85 do Código de Processo Civil, são devidos, no cumprimento de sentença, honorários em favor do advogado vencedor. Por sua vez, o §7o limita o seu arbitramento, nos cumprimentos de sentença contra a Fazenda Pública, aos casos em que apresentada impugnação. A restrição, todavia, não se aplica às hipóteses de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, ainda que não oferecida resistência (Tema 973 – Superior Tribunal de Justiça). 3. A fixação de honorários sucumbenciais relativos ao cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública deve ter por base o proveito econômico obtido, que, nos casos em que não oferecida impugnação, equivale ao montante da condenação principal. Isso porque o seu arbitramento decorre da atividade cognitiva a ser realizada para a individualização e liquidação da condenação principal, de modo que apenas sobre ela devem incidir os honorários sucumbenciais concernentes à fase executiva, excluída a verba relativa à fase de conhecimento. Precedente. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, afirmando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, asseverando que os honorários da fase de cumprimento de sentença devem ser calculados sobre o total do valor cobrado, que corresponde ao proveito econômico obtido. Quanto ao aspecto, defende que o proveito econômico é obtido a partir da soma do valor devido ao exequente acrescido de juros, de correção monetária e do valor referente aos honorários relativos à fase de conhecimento. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que se refere ao apontado vilipêndio ao artigo 85, § 3o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016